Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1012755-53.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: HOZANA VIRGILIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO AO BANCO. FALHA NO DEVER DE GUARDA DA SENHA. CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA O EVENTO. HIPÓTESE QUE AFASTA A COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de indenizatória na qual a parte consumidora alega que teve seu cartão de crédito furtado e, embora tenha contratado o seguro para estes casos, não foi ressarcida das despesas realizadas pelos meliantes.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença para fundamento do recurso: “Os fatos articulados na exordial, deixam evidenciado que a autora tinha conhecimento que tinha sido vítima de furto no dia 30/12/2022, ao relatar que: “Ao chegar no seu destino, para realizar o pagamento de um produto que estava adquirindo, notou que não estava de posse de sua carteira com seus cartões e dinheiro. Desesperada e constrangida, saiu do local sem o produto que tinha intuito de adquirir devido a todo ocorrido, ao chegar em sua residência entrou em contato no 0800-7040184 central da requerida, não teve êxito, pois só conseguiu atendimento humano no dia seguinte.”
Nessa ordem de ideais, a autora tinha conhecimento logo após o acontecido, todavia, deixou para efetivar a reclamação apenas no dia 31/12/2022.Por outro lado, a alegação de que não conseguiu contato no dia 30/12/2022 não restou demonstrada, não há qualquer comprovação de tentativa de contato nesse dia.
Nesse passo, se a consumidora tivesse entrado em contato imediatamente com a fornecedora, poderia ter evitado a realização das compras, assim, a concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, evidente que no cenário atual da sociedade, é compreensível todo o sentimento de impotência e angústia diante dos fatos narrados, em contrapartida esse é um ônus que todos pagamos por conviver em sociedade, é certo que o juízo não pode dar a procedência se o caso não é corroborado por provas do ocorrido, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II). Assim, o conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária.
Impende destacar que, a ré trouxe provas que corroboram que a compra foi realizada mediante a utilização do chip aliado a senha.
4. Em acréscimo, embora exista a contratação do seguro, entendo que a comunicação tardia da autora, somada a falha na guarda de senha (de fácil acesso aos meliantes, pois estavam anotadas na carteira furtada) e a inexistência de compras vultuosas capazes de chamar a atenção da instituição financeira, afastam o dever da seguradora de indenizar.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012755-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HOZANA VIRGILIO DA SILVA - CPF: 346.451.011-53 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023